Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INFORMAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO. FATURA POSTERIOR COM A COBRANÇA DO VALOR UTILIZADO POR TERCEIRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2- Constata-se dos autos, que o Consumidor, logo após o furto, entrou em contato e obteve resposta da Instituição Bancária (ids. 217733681 e 217733685), também, teve tentativa de solução na via administrativa (id. 217733684). 3- De outro lado, a Recorrente apresentou apenas defesa escrita, sem qualquer prova para desconstituir o direito ora aqui pleiteado, e desse modo, não vejo como imputar culpa exclusiva ao Consumidor, pois como dito, e diante das provas dos autos, houve comunicação em tempo hábil, para que a Instituição financeira tomasse as medidas necessárias, porém, se omitiu nesse sentido, de modo que a situação ora posta em debate, se amolda a Súmula 479/STJ. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000873-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (RECORRIDO), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024